Tribunal: TJMT
Processo: 0001717-05.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001717-05.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIOZENI MARIA LIMA - CPF: 791.916.221-15 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício.

2. Em conformidade

com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017;

REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.)

3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2o do art. 82 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Paranatinga contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca daquela municipalidade que, nos autos da “
Ação Declaratória Incidental de Inconstitucionalidade c.c Ação de Cobrança n. 0001717-05.2018.8.11.0044 - Cód. 88425”
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação e,
determino

a implantação

a)
do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5o da Lei no 035/2003;
b)
pagamento do adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, a contar da citação.

Por conseguinte,
condeno
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 5o).

Sem custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o art. 460 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Transitada em julgada a presente sentença,
expeça-se
certidão para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado, às expensas do município.

Certificado
o trânsito em julgado
, arquivem-se
, com as baixas e anotações de estilo”.
(id.157349769)

Irresignado, o município apelante aduz que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal e que a Prefeitura Municipal fornece todos os EPIs necessários, bem como estrutura com todos os equipamentos necessários para a execução dos trabalhos em segurança e eficiência.

Aduz que é considerada atividade insalubre aquela em que o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos níveis tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, consoante a CLT, de sorte que a pretensão da parte apelada é totalmente descabida, porquanto não é exposta a nenhum agente nocivo em suas atividades laborais.

Alega que
“o pagamento de adicional de insalubridade só possui legitimidade após a realização de laudo pericial, não podendo, portanto, este requerer direito anterior a realização do laudo, sendo esta mera presunção do direito requerido. Assim vislumbra-se, que a sentença deve ser reformada em relação ao período de pagamento, passando a constar o pagamento após a realização de Laudo Pericial ID. 69768733”.
(id.157349771, pág. 8)

Argumenta, ainda, que
“os honorários periciais não são devidos pelo município, assim em relação aos valores das pericias, requer sejam os valores

suportados pelo Estado de Mato Grosso e para tanto utiliza-se desde já do art. 95, § 3o, II, CPC”.
(id.15734977, pág. 09)

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, ante evidente ausência de direito da apelada ao adicional de insalubridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 157798653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a insurgência do Município de Paranatinga se dá com relação à sua condenação ao pagamento do adicional de insalubridade à parte autora, nos termos da inicial, ao argumento de que a referida verba seria indevida à míngua de provas robustas, dada a fragilidade dos documentos acostados aos autos.

Denota-se dos autos que a parte autora ingressou com a ação de origem pleiteando:

“a) Os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita
, por ser o autor pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, em conformidade com as letras do art. 5°, da CF/98 e das Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.115/83 e artigo 98 do novo CPC;

b) A
citação
da Administração Ré, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

c) Considerando que o presente feito debate sobre direito indisponível (direito público), requer a
dispensa da audiência de conciliação
ou de mediação;

d) Requer a seja realizada
pericia técnica
no ambiente de trabalho do autor junto à ré para que se apure com exatidão a quais agentes insalubres a autor, enquanto servidor público municipal, permanece exposto, e, seu respectivo grau de exposição;

e) Considerando que a Lei Municipal 1.493/2017 inaugurou comandos que acabaram por diminuir os vencimentos da autora, atacando frontalmente o artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, que seja
declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal N° 1.493/2017
, em controle difuso de constitucionalidade, e na sequência, sejam julgados procedentes os pedidos acerca das horas extras elencados abaixo;

f) Considerando que autora sempre trabalho nos plantões médicos com jornadas dobradas 25 horas consecutivas, sem qualquer compensação ou pagamento destas horas extraordinárias, cumulando mensalmente um montante de 143 horas extras decorrentes dos plantões médicos, e que a partir do advento da inconstitucional da Lei Municipal n.° 1.493/2017, a ré passou a adimplir incorretamente com o pagamento das horas extras, abalroando o princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos capitulado no art. 37, XV, da CF/88, requer seja a ré condenada ao pagamento destas horas extras, com adicional de 130%, contados mês a mês, desde 01/08/2017 até a implantação definitiva destas horas na folha de pagamentos da autora;

g)Considerando que a autora desde sua admissão sempre trabalhou extraordinariamente em horários compreendidos como noturnos, e que o artigo 186, §2o, da Lei Municipal 024/97 compreende que as horas extras ocorridas entre 22h00 e as 06h00 são acrescidas de mais 30%, requer seja ré condenada também ao pagamento de horas extras, com o respectivo adicional, contados mês a mês, desde a admissão da autora até a implantação definitiva em sua folha de pagamento;

h)Considerando que a ré sempre desconsiderou a
hora ficta noturna
de 52 minutos e 30 segundos constante do artigo 200 da Lei 024/97, requer seja a ré condenada ao pagamento de mais 04 (quatro) horas extras mensais, contadas mês a mês, desde a admissão da autora junto a ré até a implantação definitiva do pagamento das horas extras decorrentes horas fictas noturnas em sua folha de pagamento;

i) Considerando que o Decreto Municipal n.° 610/2010, ao regulamentar o Regime de Trabalho em Turnos — RTT, de "12x36" previu, em favor dos servidores que laboram sob este regime, 02 (duas) folgas mensais, e que a autora nunca gozou destas folgas, requer seja a ré condenada ao pagamento de 24 horas extras por mês, contadas mê a mês, desde a admissão da autora junto a ré até à implantação definitiva das pelejadas horas extras em sua folha de pagamentos;

j) Considerando que a ré, desde a admissão da autora, deixou de adimplis com as horas extras decorrentes dos meses com 31 dias, requer seja ela condenada ao pagamento de mais 06 (seis) horas extras mensais, contadas mês a mês, desde a admissão da autora junto a ré até a implantação definitiva do pagamento das horas extras as em sua folha de pagamento;

k) Considerando que as horas extras da autora eram ativadas das 18h00 até às 06h00 do dia seguinte, tem-se que a mesma laborava em horário compreendido como noturno, por isso, requer seja a ré condenada ao pagamento do
adicional noturno
, contados mês a mês, desde a admissão da autora junta à ré, até a implantação definitiva do respectivo adicional em sua folha de pagamento;

l) Considerando que a autora laborou exposta a agentes químicos, biológicos acima dos limites regulamentados pelo Ministério do Trabalho em seus Anexos, requer seja a ré condenada ao pagamento do
adicional de insalubridade
em seu patamar máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do vencimento mensal do autor, conforme determina o artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, contados mês a mês, desde a data de sua admissão junto à Ré até aos dias anuais;

m) Considerando que a autora, enquanto técnica em enfermagem, sempre laborou em atividades que por sua natureza ou método de trabalho, o expuseram a esforço físico e psíquico acentuado e desgastante, requer seja a ré condenada ao pagamento do
adicional de penosidade
no patamar de 30%, conforme determina o artigo 189 c seu parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, tendo por base de cálculo os seus vencimentos, contados mês a mês, desde a sua admissão junto à ré até a implantação definitiva do adicional em sua folha de pagamento;

n) Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa:

o) Por se tratar de obrigações de natureza alimentícia, requer que as prestações deferidas a serem executadas judicialmente gozem dos benefícios da parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art 4. § único da Lei 8.213/91;

p) Requer que todos os valores de direito sejam devidamente acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir de cada evento;

q) Requer a total procedência de todos pedidos elencados acima”.

Após a perícia técnica, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para determinar a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art. 5o da Lei no 035/2003, bem como o pagamento do adicional relativo aos meses correspondentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas que eventualmente se vencerem até a efetiva implantação. (id.157349769)

Inconformado, o
Município de Paranatinga
interpôs o presente recurso de apelação.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal restringe-se ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem no Município de Paranatinga-MT.

O
município apelante
se insurge quanto à
ausência de documentos suficientes para a demonstração da veracidade das alegações da autora-apelada, bem como sustenta que esta tem, ao seu dispor, equipamentos de proteção (EPI) que mitigam a exposição aos agentes biológicos. Assim, na sua ótica, o local de trabalho da apelada é adequado, devendo ser reconhecida ausência de direito ao adicional de insalubridade.

Sem razão, no ponto, o ente municipal.

In casu
, a Lei municipal n. 024/1997 prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público do Município de Paranatinga e disciplina o percebimento do citado adicional ao dispor que:

“Artigo 187 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubre, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Como se vê, o Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga prevê a possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade quando demonstrado que,
diante das condições de trabalho, o servidor público municipal é exposto aos agentes nocivos à sua saúde.

No caso, não assiste razão à parte apelante no que se refere à nulidade do laudo pericial, uma vez que, a despeito dos argumentos aventados no apelo, verifica-se que a perita realizou a avaliação do local e das condições de trabalho e fez a descrição pormenorizada das condições a que se encontrava exposta a servidora apelada, tendo a concluído que:

“(...)Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Diozeni Maria Lima), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes.. (GRIFO NOSSO)”
(id.157349749 – pág.10)

Com efeito, a atividade de Técnica de Enfermagem se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora no 15, da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo, independente de perícia:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO N.o 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Como se vê, analisando a perícia realizada nos autos e o dispositivo legal retromencionado pertinente à matéria, ficou comprovado que a servidora labora em ambiente insalubre, fazendo jus ao adicional no grau máximo, a saber, 40%.

Registra-se que o art. 17 da Lei municipal n. 35/203 estabelece que:

Art. 17 - Excepcionalmente, além do vencimento inerente ao cargo que ocupe o Servidor, preenchendo as condições para sua percepção, fará jus às vantagens e pecuniárias discriminadas no Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga, com especificidade para aquelas pertinentes ao cargo exercido, como os adicionais devidos por: jornada de trabalho noturno, periculosidade, insalubridade, função gratificada ou qualquer outro objeto de instituição e disciplinamento legal,
enquanto permanecer o fato gerador
, em hipótese alguma incorporado ao vencimento correspondente ao cargo exercido, com especificidade para os cargos de nível superior da área de saúde, para os quais é autorizado a concessão de vantagens acessórias temporárias,
até o limite correspondente a 4 (quatro) vezes
o vencimento-base
,
excluídos os plantões, que serão remunerados especificamente, em ambas as situações, mediante a regulamentação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo
. [Destaquei]

Logo, evidenciado o direito da parte apelada em receber o adicional de insalubridade, a base de cálculo deve ser o vencimento básico do cargo exercido.

Quanto à insurgência referente ao período de pagamento, se somente após a realização do laudo pericial ou no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme determinado na sentença, assiste razão ao apelante.

Isto porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que:

“
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" "( REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

No mesmo sentido:
REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT -
TERMO INICIAL
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA -
DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ
- EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).
Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS).
(...)”.
(Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)
(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4
. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020).

Relativamente ao pagamento dos honorários periciais, ao proferir a sentença o magistrado determinou que:
“(...) Transitada em julgada a presente sentença, expeça-se certidão para o pagamento dos honorários periciais em favor do senhor perito nomeado, às expensas do município. (...)”

Dessa feita, no ponto, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isto porque o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deve observar ao disposto no artigo 82, §2°, do CPC, que imputa os encargos ao vencido, preservando-se a parte que venceu a demanda,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso, não houve antecipação de pagamento dos honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte apelada, beneficiária da justiça gratuita, de modo que, ao liquidar a sentença, aplicar-se- á o §2o do art.82 do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.° 1274466/SC (Tema n° 871), fixou tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.

(STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326). (grifo nosso).

Assim, sendo o apelante parte vencida na demanda, atrai para si o ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido”.

(N.U 1007558-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, incabível a atribuição de pagamento dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, uma vez que este assume tal obrigação apenas nas hipóteses em que a parte sucumbente é agraciada com a justiça gratuita, o que fatalmente não é o caso dos autos.

Desse modo, levando em consideração que a decisão
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, impõe-se a manutenção da decisão no ponto que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo município apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo Município de Paranatinga tão somente para estabelecer que o adicional de insalubridade é devido à parte autora/apelada a partir da elaboração do laudo pericial, ou seja, 08/11/2021 (id.157349749).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023